Tribunal: STF
Processo: ARE 1254044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 9, pp. 1-2): 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO DE ITENS DE EDITAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DE VAGAS. SEXO MASCULINO E FEMININO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Apelação interposta pela autora, contra sentença que julgou improcedente pedido de redistribuição igualitária das vagas disponíveis para os candidatos do sexo masculino e feminino, para o cargo de policial militar.



    2. A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como inclusive já reconheceu o Supremo, (RE 837311, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15-04-2016).



    3. O Supremo já ponderou que o princípio da isonomia assegura não somente a igualdade na Lei, a qual exige que o legislador não inclua “fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica”, como também a igualdade perante a Lei, a qual “traduz imposição destinada aos demais poderes estatais que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório” (MI 80/DF, Relator Min. Celso de Mello, RT136/444; AI-Agr 360.461, Relator Min. Celso de Mello). 3.1. Isso não significa, contudo, que não se possa admitir tratamento jurídico diferenciado para homens e mulheres em nenhuma hipótese.



    4. O concurso público pode reservar mais vagas a homens do que a mulheres. No entanto, é preciso que esses critérios diferenciadores estejam autorizados por lei e que o motivo dessa distinção esteja claramente explicitado. 



    5. O próprio art. 4º da Lei no 9.713/98 estabelece que o “efetivo de policiais militares femininos será de até dez por cento do efetivo de cada Quadro”, cabendo ao “Comandante-Geral da Polícia Militar fixar, de acordo com o previsto no caput, o percentual ideal para cada concurso, conforme as necessidades da Corporação”.



    6. Assim, a reserva de vagas ao sexo feminino, em curso de formação de oficiais da polícia militar, em tese, não fere os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, quando justificada de forma legítima e constitucional, com base nas atribuições dos cargos e nas necessidades da Administração.



    7. Outrossim, não cabe a nenhum candidato voltar-se tardiamente contra as normas estabelecidas no Edital, por ter prestado o certame e não ter obtido a colocação desejada. 7.1. Candidatos e candidatas optaram por se inscrever e se preparar para o concurso com base em quantitativo de vagas especificados no Edital, de modo que seria absolutamente injusta e desigual a mudança de tal regra após a homologação do resultado do certame.



    8. Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na distribuição das vagas entre candidatos dos sexos masculino e feminino, visto que tal proporção está de acordo com o disposto no art. 4º da Lei nº 9.713, de 1998.



    9. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 3º, IV; 5º, caput, I e XXXV; 7º, XXX; 37, caput, I e III; 39, § 2º; e 93, IX, da Constituição da República. 



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 7):



     “(...) conferindo-se a amplitude conceitual pretendida pelo legislador constituinte originário, não poderia haver a disponibilização de reduzido ou ínfimo percentual de vagas destinadas ao sexo feminino quando da abertura do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), com graduação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças de Policiais Militares Combatentes – QPPMC, como de fato viera a ocorrer.



    O próprio Recorrido não trouxe qualquer justificativa plausível ou razoável para que viesse a estabelecer quantitativo de vagas destinadas ao sexo masculino em descompasso com o número de vagas ofertadas ao sexo feminino.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 15, p. 8):



    “O Recorrido, ao não conferir tratamento isonômico e igualitário à Recorrente quando dela fez subtrair o direito de concorrer em igualdade de condições [numérica] com os candidatos do sexo masculino, provoca a ebulição do sentimento de menosprezo, de impotência e diminuição da capacidade feminina quanto à ocupação e desempenho de funções inerentes e próprias do cargo público por ela pretendido, atentando contra a sua dignidade, comportamento esse que deve ser repudiado pelo Estado-juiz, a quem compete cumprir e fazer cumprir a lei, de forma a não desatender às disposições constitucionais.”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à Recorrente. 



    Com efeito, o Tribunal de origem ao concluir que não houve ofensa ao princípio da isonomia quanto ao provimento de cargos vagos da Polícia Militar do DF, assim assentou (eDOC 9, pp. 4-6):



    “DA REDISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS DO CARGO DE POLICIAL MILITAR 



    O pedido inicial, julgado improcedente na sentença, e repetido em apelação, é o de que metade do número das vagas para soldado efetivamente disponíveis na corporação da Polícia Militar do DF seja destinada às candidatas do sexo feminino. Estes são os itens 1.3, 15.6 e 18.1 do Edital n.º 21/DGP-PMDF, impugnados pela parte: 



    (...)



     A resolução da lide supõe a discussão em torno da possibilidade de se estabelecer requisitos de acesso a cargo público com base no gênero, sem violar a garantia de isonomia prevista no caput e mais especificamente no inciso I do artigo 5º da Constituição, in verbis: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. 



    A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como inclusive já reconheceu o Supremo, (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 



    O Supremo já ponderou que o princípio da isonomia assegura não somente a igualdade na Lei, a qual exige que o legislador não inclua “fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica”, como também a igualdade perante a Lei, a qual “traduz imposição destinada aos demais poderes estatais que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório” (MI 80/DF, Relator Min. Celso de Mello, RT136/444; AI-Agr 360.461, Relator Min. Celso de Mello). 



    Isso não significa, contudo, que não se possa admitir tratamento jurídico diferenciado para homens e mulheres em nenhuma hipótese. 



    O concurso público pode reservar mais vagas a homens do que a mulheres. No entanto, é preciso que esses critérios diferenciadores estejam autorizados por lei e que o motivo dessa distinção esteja claramente explicado. 



    O art. 4º da Lei no 9.713/98 estabelece que o “efetivo de policiais militares femininos será de até dez por cento do efetivo de cada Quadro”, cabendo ao “Comandante-Geral da Polícia Militar fixar, de acordo com o previsto no caput, o percentual ideal para cada concurso, conforme as necessidades da Corporação”. 



    (...)



    Assim, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, porque não há qualquer ilegalidade com relação ao número de vagas do aludido certame no tocante à distribuição das vagas entre candidatos dos sexos masculino e feminino, visto que tal proporção está de acordo com o disposto no art. 4º da Lei n. 9.713, de 1998.” (grifei).



    Verifico que a Turma de origem decidiu a causa em desacordo com a jurisprudência assentada nesta Corte, que estabelece que é proibida a interpretação que torne legítima a criação de qualquer restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual. A respeito, confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 1º, §1º, DA LEI 7.823/2014, DO ESTADO DE SERGIPE. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. OFENSA À IGUALDADE DE GÊNERO. 1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, sem previsão legal e legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero. 2. A norma impugnada possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da área de segurança pública do Estado de Sergipe. 3. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 4. A lei não poderá estabelecer critérios de distinção entre homens e mulheres para acesso a cargos, empregos ou funções públicas, inclusive os da área de segurança pública, exceto quando a natureza do cargo assim o exigir, diante da real e efetiva necessidade. 5. A participação feminina na formação do efetivo das áreas de segurança pública deve ser incentivada mediante ações afirmativa. 6. A norma impugnada confere espaço interpretativo que permite restrição ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas, sem qualquer justificativa real e tecnicamente demonstrada. É vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual. 7. Ação Direta julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Modulação de efeitos.” (ADI 7480, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe- 20-05-2024) (grifei).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 2º, § 2º, DA LEI 3.498, DE 19 DE ABRIL DE 2010, DO ESTADO DO AMAZONAS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL 5.671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCURSO PÚBLICO. DESVIO DA FINALIDADE DA LEI COMO POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. EXEGESE QUE POSSIBILITA A LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO A 10% DAS VAGAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE (ART. 5°, CAPUT E I, CF). DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO (ART. 3°, IV, CF/1988). OFENSA AO POSTULADO DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER (ART. 7°, XX, CF). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, I, CF). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA PARA ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO DESIGUAL ENTRE HOMENS E MULHERES NO INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR (ART. 39, §3°, CF). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. I - As forças policiais se incumbem do exercício da força, empreendida pela Polícia Militar que realiza o policiamento ostensivo frente à população e, com isso, representa o rosto do Estado. O debate sobre sua composição - e eventuais limites -, portanto, não pode olvidar a importância da ampliação de representatividade de mulheres na Corporação, já que compõem a maioria da população brasileira. II - A exegese do art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, que permite restrição de vagas, ainda que parcial, para candidatas do sexo feminino e/ou vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino viola os direitos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), à não adoção de critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7, XXX, da CF), de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas e todos que cumprirem os requisitos legais (art. 37, I, da CF), além de reserva à lei para o estabelecimento de requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF). III - A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, o que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações. IV- Não há justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso na carreira de policial militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes. V - Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, a fim de se afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para combatentes da corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além da reserva de 10% (dez por cento) de vagas exclusivas, estabelecida pelo dispositivo que deve ser reconhecido como política de ação afirmativa.” (ADI 7492, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 08.04.2024) (grifei).



    Vale destacar, ainda, que a obrigação de eliminar qualquer discriminação de gênero advém não só da Constituição Federal, como de acordo internacional de que o Brasil é signatário. Partindo do compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro na Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), cujo artigo 3º estabelece que os Estados-partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem , já tive oportunidade de afirmar, em artigo doutrinário escrito em conjunto com Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda:



    “Adotar, portanto, medidas que, na prática, envolvam a mulher numa esfera protetiva, permitindo seu livre desenvolvimento e progresso não é facultado aos Estados, mas verdadeira obrigação na ordem internacional.



    Esse enfoque não significa um tratamento inferior. Ao contrário. Tal enfoque permite reconhecer as bases patriarcais da sociedade e a necessidade de reequilíbrio, mediante aplicação de políticas públicas adequadas.



    (...)



    A mulher deve ser igualmente protegida, por todas as instâncias competentes, em todos os espaços, de modo a concretizar sua participação na construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, tal como preconiza o art. 3º, I, da Constituição da República, tanto nos espaços privados como nos públicos. E o Estado Brasileiro deve atuar para tanto. (Direitos e Proteção: Dignidade da mulher na ordem constitucional e penal. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; MENEZES, Joyceane Bezerra (coord.) Gênero, Vulnerabilidade e Autonomia repercussões jurídicas. Ed. Foco, p.261-274, p. 272-273).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, para julgar procedente, em parte, o pedido formulado e cassar o acórdão recorrido para que outro seja proferido, considerando-se o entendimento desta Corte nas ações de controle concentrado acima citadas, as quais determinaram que as candidatas do sexo feminino têm direito a concorrer à totalidade das vagas ofertadas. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente